Tribunal: TJDFT
Processo: 0042434-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.045. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DE MULTA E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Impossibilitado o sobrestamento do feito, conforme tema 1.045 do STF, quando a matéria referente aos limites da competência territorial, nos termos do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública, não tenha sido suscitada, ou quando preclusa a discussão.

2. A tese suscitada referente ao laudo pericial deve ser impugnada no momento oportuno, sob pena de preclusão.

3. É entendimento pacifico desta Corte de Justiça de que eventual depósito do valor do débito, unicamente para o fim de garantir o juízo e, desta forma, viabilizar o manejo da impugnação ao cumprimento de sentença, não se iguala a pagamento, daí porque cabível a multa prevista no atual art. 523, §1o, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.